Tribunal: TJBA
Processo: 8077574-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077574-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ZENILDA BORGES Advogado(s): THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO EXCESSIVO. IMPUGNAÇÃO A LAUDO DE HIDRÔMETRO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. LIMITAÇÃO TÉCNICA DO EXAME. DISCREPÂNCIA ENTRE MEDIÇÃO E CONSUMO REAL. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação a laudo pericial de hidrômetro, considerando-o válido e regular como elemento probatório em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos, que discute consumo excessivo de água. A decisão de origem, ao validar o laudo, desconsiderou a alegação de quebra da cadeia de custódia e as limitações técnicas da perícia em relação às condições reais de abastecimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os elementos que justificam a reforma da decisão agravada, notadamente: (i) se a posse unilateral do hidrômetro pela concessionária por 15 dias antes da perícia gera fortes indícios de quebra da cadeia de custódia, comprometendo a presunção absoluta de idoneidade da prova; (ii) se o laudo de bancada do IBAMETRO, que não apura a sensibilidade do aparelho à passagem de ar, é suficiente para afastar a realidade de consumo drasticamente alterada; (iii) se a comprovada redução do consumo após a troca do hidrômetro constitui fortes indícios de vício no aparelho anterior que exigem uma valoração conjunta com o laudo pericial formal; e (iv) se a hipervulnerabilidade da Agravante justifica a preponderância da prova real de consumo. III. Razões de decidir 3. A documentação dos autos demonstra que o consumo da Agravante, idosa e viúva, elevou-se de forma injustificada por meses, atingindo picos de 31m3 contra uma média histórica de 2m3, retornando aos patamares históricos imediatamente após a substituição do hidrômetro em 29 de junho de 2021, o que configura fortes indícios de vício no aparelho anterior, impedindo a aceitação do laudo do IBAMETRO como prova absoluta. 4. A manutenção do hidrômetro pela EMBASA por 15 dias (de 28/06/2021 a 12/07/2021) antes do envio ao IBAMETRO, sem acompanhamento ou fiscalização da consumidora, gera fortes indícios de quebra da cadeia de custódia da prova, maculando a presunção absoluta de idoneidade do laudo pericial. 5. O laudo técnico de bancada, ao atestar apenas o funcionamento mecânico do aparelho em condições ideais e sem considerar a sensibilidade do hidrômetro à passagem de ar (problema reconhecido pela Lei Estadual nº 13.583/2016), revela-se limitado e insuficiente para refutar a discrepância entre a medição e a realidade fática de consumo, devendo ser valorado em conjunto com os demais elementos probatórios. 6. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) impõem à concessionária o dever de comprovar a regularidade da medição e a efetividade do consumo, o que não foi alcançado por prova técnica viciada ou incompleta, exigindo do juízo de origem a valoração conjunta do acervo probatório. 7. Presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau para afastar a validade absoluta do laudo impugnado, determinando que o juízo de origem, destinatário final da prova (art. 370 do CPC), proceda à sua reanálise com a devida relativização da presunção de legitimidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória, determinando que o juízo de origem (primeiro grau) valore o laudo pericial do IBAMETRO em conjunto com o acervo fático-probatório (faturas e histórico de consumo), respeitando a inversão do ônus da prova e a vulnerabilidade do consumidor, sem encerrar prematuramente a discussão sobre a higidez da medição. Tese de julgamento: “1. Em relações de consumo de serviços essenciais, a discrepância acentuada e injustificada entre o histórico de consumo, seguida pela normalização imediata do consumo após a substituição do aparelho, constitui fortes indícios de vício na medição anterior. 2. A quebra da cadeia de custódia de um equipamento medidor, mediante sua posse unilateral pela concessionária por período significativo (15 dias) antes da perícia, gera fortes indícios que comprometem a presunção absoluta de idoneidade do laudo técnico subsequente. 3. Laudo pericial de hidrômetro que se limita a testes de bancada em condições ideais, sem considerar vícios específicos relacionados à realidade de abastecimento, como a passagem de ar na tubulação, não possui força probatória absoluta para refutar a prova empírica de consumo real, devendo sua presunção de legitimidade ser valorada de forma relativa pelo juízo de origem (art. 370 do CPC) em conjunto com o acervo fático-probatório, a inversão do ônus da prova e a hipervulnerabilidade do consumidor.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 187; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077574-74.2025.8.05.0000, sendo Agravante Zenilda Borges e Agravada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator